Tribunal: CARF
Processo: 16592.725375/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.725375/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.811 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
MARTA DELARIS FRACAROLI DE ALMEIDA FEIRANTE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/02/2011, 16/02/2011, 23/02/2011, 25/02/2011,
04/03/2011, 14/03/2011, 22/03/2011
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário expira em cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PRESCRIÇÃO.
Prescreve o crédito tributário em cinco anos contatos da sua constituição
definitiva.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.
ANISTIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP.
Foram extintas, por anistia, as multas por atraso na apresentação de Gfip
constituídas até 20 de janeiro de 2015, desde que a declaração extemporânea
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e a prescrição e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.725375/2015-98
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.725375/2015-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip relativas ao período de 01 a 11/2010,
entregues em 2011.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que alegou:
a) a ocorrência de decadência e prescrição;
b) o art. 138 do CTN e a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009, excluem a responsabilidade no caso de denúncia espontânea.
c) a Lei no 13.097, de 2015, concedeu anistia às multas em questão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Decadência e prescrição
O recorrente alegou que o débito teria sido extinto em face da decadência ou da
prescrição.
Quanto à decadência, observo que o lançamento foi consumado em 16/11/2015
com a ciência do sujeito passivo (e-fl. 12). As Gfip foram apresentadas, extemporaneamente, em
2011 (e-fl. 10). Nos termos do que consta no art. 173, inc. I, o prazo para a constituição do
crédito tributário é de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que
o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, o prazo decadencial se expiraria em
31/12/2016. Afasto, pois, a decadência.
Ao meu ver, o acórdão recorrido está equivocado quanto à contagem do prazo
decadencial. Eis que o fato gerador da exação é a entrega da declaração fora do prazo legal, o
momento da ocorrência desse fato é, sem dúvida, a data da apresentação a destempo das
declarações, que foi em 2011, e não a data em que deveriam ter sido apresentadas. Ainda assim,
considerando o critério daquele acórdão, o lançamento não estaria decaído.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.725375/2015-98

Quanto à prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional
somente começará a contar a partir da constituição definitiva do crédito tributário, o que sequer
ocorreu, porquanto a matéria ainda está na fase de litígio administrativo. Afasto, então, a
prescrição.
2
Da denúncia espontânea
Como estabelece a Súmula Carf no 49, a denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
3
Da anistia
O recorrente alega que teria sido beneficiado pela anistia contida no art. 49 da Lei
no 13.097, de 19 de janeiro de 2015:
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega. (Sem
grifo no original.)
Ocorre que todas as declarações extemporâneas foram apresentadas após o último
dia do mês seguinte ao previsto para a respectiva entrega, como facilmente se verifica no
lançamento (e-fl. 14), o que de pronto exclui a hipótese da anistia.
Nego provimento ao recurso na matéria.
Conclusão
Voto por afastar a decadência e a prescrição e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital